Tribunal: TJBA
Processo: 0500249-41.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500249-41.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR DA LUZ BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA OBTENÇÃO DA PROVA. MÉRITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. INCONFIGURAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Vitor da Luz Barbosa em face de sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2.
O Apelante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta das provas produzidas, sob a alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, "
fishing

expedition
" e "perfilamento racial", pleiteando a consequente absolvição com base na teoria dos frutos da árvore envenenada e na insuficiência de provas.

3.
No mérito, busca a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III do Código de Processo Penal, sustentando a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

4.
Subsidiariamente, pugna pela manutenção da pena, regime e substituição fixados na sentença, em respeito à proibição da
reformatio in pejus
, além do prequestionamento de dispositivos normativos e a manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela autoridade policial, apta a fundamentar a apreensão da arma de fogo e a condenação.

6.
A ocorrência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, capaz de afastar a tipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo.

7.
A adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme pleito subsidiário da defesa.

8.
A análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante da pena concretizada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.
A ação policial que culminou na apreensão da arma de fogo e na prisão do Apelante foi amparada por elementos objetivos que configuraram fundada suspeita, seja por denúncia anônima corroborada por investigação prévia que indicava o Apelante como alvo, seja pela atitude de fuga para o interior da residência ao avistar a guarnição policial, ou, ainda, pelo consentimento válido para a entrada no domicílio e a voluntária entrega da arma.

10.
A tese de nulidade das provas decorrente de "
fishing

expedition
" ou "perfilamento racial" não se sustenta, porquanto a intervenção policial não se deu de forma aleatória ou desprovida de fundamento, mas sim motivada por elementos concretos e em conformidade com as exceções constitucionais e legais à inviolabilidade do domicílio.

11.
A excludente de ilicitude do estado de necessidade não restou caracterizada, uma vez que as alegadas ameaças, por si só, não demonstram perigo atual ou iminente que justificasse a posse ilegal de arma de fogo, e o ordenamento jurídico oferece meios legítimos para a proteção individual, não se admitindo a autotutela armada em tais circunstâncias.

12.
A dosimetria da pena aplicada pelo Juízo
a quo
, bem como o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devem ser mantidos em atenção ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, considerando os pleitos subsidiários da defesa.

13.
Em que pese o improvimento do recurso em relação às preliminares e ao mérito, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois a pena concretizada de 01 (um) ano de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, e verificou-se o transcurso de lapso temporal superior a este período entre o recebimento da denúncia (08/09/2020) e a publicação da sentença condenatória (30/07/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso conhecido e improvido, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do Apelante.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a busca pessoal e domiciliar realizada por agentes policiais quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, inclusive a fuga do indivíduo para o interior de sua residência ao avistar a guarnição policial, ou o consentimento válido do morador, afastando-se as alegações de '
fishing

expedition
' e 'perfilamento racial' quando presentes elementos objetivos.

2. A alegação de estado de necessidade para a posse ilegal de arma de fogo exige prova robusta de perigo atual e inevitável, bem como da inexistência de outros meios legais de proteção, não sendo suficiente a mera alegação de ameaças genéricas.

3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória para a pena de 1 (um) ano de reclusão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; Código Penal,
arts
. 2
3
,
inciso I,

24
, 44, 59, 65, III, "d", 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV; Código de Processo Penal,
a
rts
.
157
, 244, 386, III e VII, 804; Constituição Federal, art. 5º, X e XI; Código de Processo Civil,
a
rts
.
98
e seguintes.

Referências jurisprudenciais citadas
:

STJ -
AgRg
no HC: 813597 SP 2023/0109951-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023
;
TJ-BA - Apelação: 80267270220248050001, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500249-41.2020.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, em que é Apelante JOÃO VITOR DA LUZ BARBOSA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora